Tribunal: STF
Processo: ARE 1505157
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA. APLICAÇÃO DO ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 117/2022. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE DE MULTA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com o art. 2º da EC nº 117/2022, segundo o qual “aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional”.



    2. Compreensão diversa das instâncias ordinárias, inclusive quanto à proporcionalidade da sanção aplicada, exigiria a revisão das premissas fático-probatórias e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.